Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição/omissão no julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, a DIRPF acostada demonstra renda do ano de 2022, defasada portanto. Noutro prisma, a declaração da entidade de classe acostada demonstra as rendas máximas e mínimas de um taxista, tendo o acórdão recorrido identificado a declaração considerada e exposta a metodologia de obtenção da média obtida, não se verificando os erros apontados pelo embargante.
5. Todavia, constatando-se erro material, adequa-se de ofício o dispositivo ao valor médio obtido consoante item 5 (R$ 264,00), alcançando-se o valor total de R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e seis reais), considerando-se os 24 dias.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Corrigido de ofício o dispositivo, adequando-o o valor médio diário de R$ 264,00 e o valor total de R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e seis reais).
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.